Tribunal: TJDFT
Processo: 0001392-51.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO. ART. 102 DO ESTATUTO DO IDOSO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. STJ - APLICAÇÃO DE 1/6. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da comprovação da materialidade e autoria do crime de apropriação de bens de idoso (art. 102 da Lei 10.74/2003), em contexto de violência doméstica, inviável o pleito absolutório.
2. De acordo com entendimento do STJ, deverá ser aplicada a proporção de 1/6 da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável constatada. Verificado excesso no aumento das circunstancias judiciais, a redução da pena-base é a medida de justiça que se impõe.
3.Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos por não ser medida socialmente recomendável, em razão de o réu ter recebido sanção penal anterior por prática de crime contra o patrimônio e, mesmo assim, ter tornado a praticá-lo, demonstrando que a intervenção estatal anterior não foi suficiente para deter o seu envolvimento na seara criminal.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.